Tribunal: STF
Processo: RHC 247216
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Daniel Davidson da Silva Ferreira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 911.917/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que o paciente foi inicialmente condenado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaeté, a uma pena privativa de liberdade total de 22 anos e 04 meses de reclusão (sendo 09 anos e 02 meses pelo roubo majorado, 12 anos pela extorsão mediante sequestro e 01 ano e 02 meses pela associação criminosa armada), a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 22 dias-multa, por incursão nos artigos 157, § 2°, incisos II e V e § 2°-A, inciso I, 159, § 1° e 288, parágrafo único, na forma dos artigos 65, inciso III, alínea "d" (confissão) e 69 (concurso material), todos do Código Penal, nos termos da sentença de fls. 19-50. 



    A defesa interpôs apelação criminal ao Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso, para reduzir a pena do paciente para 20 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 16 dias-multa, mantido os demais termos da condenação, conforme o acórdão de fls. 51-68. 



    Operado o trânsito em julgado, sobreveio a impetração do presente habeas corpus, em substituição à revisão criminal, objetivando a concessão da ordem de modo a revisar a dosimetria da pena do delito de roubo ao argumento de que a instância originária promoveu a exasperação da pena-base de maneira desproporcional, despida de fundamentação idônea. (eDOC 11)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 26)



    Neste recurso, o recorrente requer seja “c) Conhecido o recurso ordinário interposto e, após regular tramitação, dadolhe provimento, a fim de modificar o acórdão proferido pela Colenda Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos termos defendidos...” (eDOC 32)



    A PGR opina pelo não conhecimento do recurso. (eDOC 62)



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de recurso em habeas corpus impetrado no STJ como substitutivo de revisão criminal.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Como relatado, o agravante defende que sofre de coação ilegal na dosimetria da pena-base do delito de roubo, que foi exasperada acima da fração prudencial de 1/6 sobre a pena mínima. 



    Como assinalado na decisão agravada, o habeas corpus não foi conhecido por ter sido manejado em substituição à revisão criminal, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    (...)



    Não obstante o óbice ao conhecimento, não vislumbrei a presença de ilegalidade flagrante que desafie a concessão da ordem de ofício. Isso porque o Tribunal de Apelação exasperou a pena-base do delito de roubo em 01 ano e 06 meses a partir de elementos concretamente extraídos dos autos – concurso de 04 agentes, elevado prejuízo experimentado pelas vítimas e o abalo psicológico decorrente da restrição da liberdade, com armas apontadas por várias horas. 



    Portanto, a fundamentação para a exasperação da basilar é idônea e individualizada de acordo com a gravidade concreta da conduta. Lembro que a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judicial acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. 



    Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.



     Quanto ao quantum de aumento da pena-base, cumpre salientar que "o Superior Tribunal de Justiça entende que o julgador não está adstrito a critérios puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos. No entanto, o quantum de aumento, decorrente da negativação das circunstâncias, deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena" (REsp n. 1.599.138/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 11/05/2018). 



    Nesse mesmo sentido:



     "[...] 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. [...] 4. Agravo regimental não provido" (AgRg no HC n. 907.718/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/7/2024). AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ROUBO QUALIFICADO, POR 9 VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE GRAVE CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO PACIENTE, PERCEPTÍVEL DE PLANO, PELO EXCESSO DE PENA APLICADA. ( WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE NA HIPÓTESE. 1. Ainda que a defesa entenda que a pena fixada está em patamar excessivo, não há na hipótese dos autos ilegalidade que mereça a intervenção desta Corte a respeito da dosimetria, para suprir o óbice apontado. 2. Agravo regimental improvido" (AgRg no HC n. 878.619/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 14/6/2024)



    O recorrente diz que “Não há proporcionalidade em analisar um vetorial “duplamente caracterizada” para um crime e aumentar a pena em 1/12; e, para outro crime, diante de uma vetorial também “duplamente caracterizada”, e de outro vetorial simples, aumentar a pena em mais de 1/3 sem que se apresente nenhuma justificativa outra!”



    Aduz que “Ainda que haja discricionariedade no cálculo da pena, deve haver um paralelismo entre as vetoriais negativas identificadas, em respeito ao princípio da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena. A discricionariedade tampouco justifica que se deixe de expor os motivos que levaram ao quantum de reprimenda imposto, sob pena de se incorrer em ilegalidade.” (eDOC 32)



    Argumenta que, “em caso de uma circunstância identificada, deve-se aumentar a pena, a princípio, em 1/6; em caso de duas, 1/5; três, 1/4; quatro, 1/3; e assim sucessivamente.” (eDOC 32)



    Não tem razão.



    Esta Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.



    Não há qualquer reparo a ser feito na dosimetria.



    A Segunda Turma desta Corte entendeu que nem sempre será possível a aplicação do critério puramente matemático, sobretudo quando uma das circunstâncias for acentuadamente desvalorada, como é o caso dos autos, verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Ausente o debate na decisão agravada, deve a parte opor os competentes embargos de declaração. Agravo regimental não se presta a discutir matéria de maneira inaugural. 3. É possível, excepcionalmente, o desprezo ao critério puramente matemático na fixação da pena-base, quando apenas uma circunstância judicial for demasiadamente desvalorada. 4. Agravo parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.” (AgR no HC 180.662, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2020).



    Na espécie, “o Tribunal de Apelação exasperou a pena-base do delito de roubo em 01 ano e 06 meses a partir de elementos concretamente extraídos dos autos – concurso de 04 agentes, elevado prejuízo experimentado pelas vítimas e o abalo psicológico decorrente da restrição da liberdade, com armas apontadas por várias horas.”



    A meu sentir, o Tribunal foi extremamente benevolente com o recorrente, de modo que inexiste ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente